Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2017. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia em evitar a restituição ao erário do valor de R$ 2.280,34, recebidos indevidamente a título de auxílio-alimentação no período de maio de 2002 a dezembro de 2002. Em suas razões, defende que os valores questionados foram recebidos de boa-fé, sendo esses adimplidos perante erro da administração pública. Além disso, alega decadência e prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas de ID 55017960.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55017757 e ID 55017758.
3. Analisando a síntese do processo, verifica-se que se trata de pretensão de ressarcimento de valores pela Administração Pública. Sob este viés, é importante ressaltar que o prazo prescricional deve ser distinguido claramente da decadência, direito de revisão do ato, uma vez que não se deve confundir a perda do direito de revisar a ação com a prescrição para a cobrança, no presente caso, dos valores indevidamente recebidos. Neste sentido, o instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não o da decadência administrativa, uma vez que se refere à pretensão da Administração em recuperar valores pagos indevidamente, e não a um direito potestativo.
4. Diante dos documentos logrados nos autos, o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação encontra-se cessado, todavia, a Administração busca a restituição dos valores pagos em duplicidade no período de maio de 2002 a dezembro de 2002. Sendo assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente. (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A inexigibilidade de prescrição se aplica exclusivamente quando resultante de crimes cometidos por servidores públicos ou em casos de improbidade administrativa (conforme tese 897 com repercussão geral), os quais são diferentes da situação vislumbrada no processo. A presente circunstância aborda a questão estabelecida na tese 899 de repercussão geral, nas seguintes circunstâncias: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
6. Diante a ausência de previsão específica em questão, deve se estender a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, que aduz que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em consonância com o princípio da simetria, utiliza-se o mesmo prazo estabelecido pela norma, para as demandas a serem ajuizadas por particulares.
7. Desta forma, tendo em vista que o recebimento dos valores a título de auxílio alimentação ocorreu no ano de 2002, momento este em que o recorrido tinha total ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da recorrente, e diante da verificação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2017 (Processo SEI no 00080-0037763/2017-74), resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário.
8. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2017. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que não fossem descontados valores a título de ressarcimento da quantia recebida referente ao auxílio-alimentação no ano de 2002; alega, a recorrente, que houve a decadência / prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal e sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação. 2. Caracterizada a omissão da r. sentença, que não apreciou a prescrição alegada, seja para acolhê-la ou afastá-la. 3. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário, desde que não decorrente de ato doloso de improbidade administrativa; ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a prescrição quinquenal, exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, observando o princípio da simetria para os particulares. 4. Considerando que o recebimento dos valores a título de auxílio-alimentação ocorreu no ano de 2002, momento em que o ente distrital tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora, e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2017, resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1600124 e 1608230. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio-alimentação em favor da parte autora e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e descontar valores da remuneração da recorrente referentes ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob essa rubrica, com correção pela SELIC, conforme artigo 3o da EC n.o 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1639070, 07367986420218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio alimentação em favor da recorrente, objeto do processo SEI no 00080-0037763/2017-74 e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da recorrente, referente ao auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob esta rubrica.
10. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.